Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-86.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES JÁ QUITADOS. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS EM DESCONFORMIDADE COM A REMUNERAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 322831880 – reclamação no 1009834-86.2023.8.11.0045 – Juizados Especiais De Lucas Do Rio Verde), que reconheceu o excesso no cálculo apresentado pela Exequente, tendo em vista que já houve o pagamento parcial das verbas indenizatórias pleiteadas, com determinação de apresentação de novo cálculo. 2- PRELIMINAR. 2.1) Inovação recursal. A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 2.2) “CONCLUSÃO N.o 26/1a TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.” 3- MÉRITO. 3.1) A sentença de id. 322831880, já havia reconhecido o excesso de execução arguido pelo Devedor nos embargos à execução, relativamente às verbas indenizatórias quitadas ao longo da relação jurídica mantida entre a reclamante e o ente público. Desse modo, considerando que apenas o Devedor/Embargante interpôs recurso e que o ponto impugnado foi decidido em seu favor, inexiste fundamento para qualquer modificação da sentença, no tema. 3.2) No que concerne ao fundamento de que os cálculos não estariam em consonância com os salários percebidos pela Credora/Reclamante nos anos de 2018 e 2019, observa-se que não foram juntados aos autos documentos comprobatórios aptos a demonstrar eventual incorreção nos valores apresentados pela Exequente. Embora o Recorrente sustente que sua planilha conteria informações detalhadas, como média salarial e o período aquisitivo correspondente, tais dados não se encontram na instrução, antes da sentença que constituiu o título executivo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009834-86.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MARIA DO CARMO BISPO DE SOUSA - CPF: 873.209.913-49 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025